Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1002902-86.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

ASSUNTO:
[LIVRAMENTO CONDICIONAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

D
R
. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)

Turma Julgadora:
[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[DARCISO SAVI - CPF: 041.400.801-40 (AGRAVANTE), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des.
GILBERTO GIRALDELLI
, por meio da
Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Ausentes justificadamente os Desembargadores Hélio
Nishiyama
, Wesley Sanchez Lacerda e Marcos Machado
.

Ementa:

Embargos Infringentes – Execução Penal – Progressão De Regime – Reincidência Específica – condição pessoal - Aplicação Da Fração Única Sobre A Pena Unificada – prevalência do voto vencedor Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento ao Agravo em Execução Penal, mantendo a aplicação da fração única de 60% sobre a pena unificada para fins de progressão de regime. O embargante requer a prevalência do voto vencido, que sustentava a necessidade de individualização das frações de progressão para cada condenação.

II.
Questão em discussão

A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios, ou se deve haver percentuais distintos para cada condenação, conforme a condição do réu no momento de cada condenação.

III.
Razões de decidir

a) A reincidência é circunstância pessoal e, uma vez configurada, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, influenciando o cálculo da progressão de regime.

b) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, deve ser aplicada fração única de 60% sobre a pena total, sem distinção entre condenações anteriores e posteriores à reincidência.

c) A interpretação do art. 112 da Lei de Execução Penal reforça a necessidade de uniformização do cálculo, evitando a aplicação concomitante de percentuais distintos dentro da mesma execução penal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados é circunstância pessoal do apenado e repercute sobre a totalidade da pena unificada, devendo ser aplicada fração única para progressão de regime.

2. A aplicação de percentuais distintos para cada condenação, conforme a condição pessoal do réu no momento de cada condenação, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112; CF/1988, art. 5o, XLVII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
AgRg
no HC n. 904.095/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
DJe
de 11/9/2024;
STJ
,
AgRg
no HC n. 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 13/3/2024,
STJ
,
AgRg
no HC n. 839.506/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
DJe
de 18/4/2024;
TJMT
, N.U 1032698-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
DJe
31/01/2025;
TJMT
, N.U 1007552-79.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva
,
DJe
17/06/2024;
TJMT
, N.U 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
DJe
14/06/2024;
TJMT
, N.U 1015416-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
09/02/2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE
FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
)
:

Egrégia Turma de Câmaras,

DARCISO SAVI

opõe
Embargos Infringentes
contra aresto prolatado pela
Segunda Câmara Criminal
, que, por maioria, nos termos do voto condutor proferido pelo i. Des.
Pedro Sakamoto
, acompanhado pelo i. Des.
Rui Ramos Ribeiro
,
desproveu
o recurso de
Agravo em Execução Penal
, mantendo a aplicação da fração
única de 60% da pena unificada
para fins de progressão de regime.

Em apertada síntese, requer a
prevalência do voto vencido
, da lavra do
Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, que entendeu pela necessidade de individualização das frações de progressão
para cada condenação
, e não sobre a pena unificada. (ID 201833194).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 202508190).

É o relatório.

PARECER
(
ORAL
)

EXMO. SR. DR. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO RICARDO ALVES
DE OLIVEIRA FERREIRA
, OAB/MT
27368-O
.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
:

Egrégia Turma de Câmaras,

A controvérsia nos
Embargos Infringentes
interpostos por

Darciso
Savi
gira em torno do cálculo da fração necessária para progressão de regime

em condenações por crimes equiparados a hediondos (
tráfico de drogas
e
associação ao tráfico
).

O debate central se dá sobre

a fração de progressão de regime devendo ser aplicada individualmente a cada condenação,
ou
unificadamente sobre a soma das penas
.

O
Des. Pedro Sakamoto
,

acompanhado pelo Des.
Rui Ramos Ribeiro,
negou provimento ao agravo da defesa e manteve o entendimento do Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop
,
determinando que a progressão de regime deva ser calculada sobre a totalidade da pena unificada, aplicando a fração de 60%
.

Já, o
Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
divergiu do relator e votou pelo provimento do recurso da defesa
,
argumentando que a progressão de regime deve ser calculada individualmente para cada crime, conforme a condição pessoal do réu no momento da condenação
.

Pois bem; comungo do mesmo entendimento do Des.
Pedro Sakamoto
(voto vencedor).

No PEP n.
0000136-59.2015.8.11.0108
,
Darciso
Savi
cumpre uma pena unificada de 15 anos de reclusão, resultado das seguintes condenações:

1 -
Ação Penal n. 0001755-92.2013.8.11.0108 (
Tráfico de drogas e Associação para o tráfico, pena: 8 anos de reclusão,
data da infração:
23/08/2013 e
trânsito em julgado:
21/11/2014).

2 -
Ação Penal n. 0000870-10.2015.8.11.0108 (
Tráfico de drogas,
pena:
7 anos de reclusão,
data da infração:
03/06/2015 e
trânsito em julgado:
26/04/2021).

A
reincidência
é
circunstância de caráter pessoal
, que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas,
estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas
, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Afinal, aqui não se está a discutir delitos de diferentes naturezas, para os quais há índices diversos de cômputo de progressão previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, mas tão somente a
reincidência específica
, ou seja, a recalcitrância do apenado em delito pelo qual já se viu repreendido pelo Estado.

Sobre isso, o STJ dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, valendo salientar que quando menciona “percentuais diferentes”, está se referindo à primariedade e reincidência e não a crime comum e hediondo.

É dizer: de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário

Destaco, a respeito:

“2. Na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário. 3. Com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, a reincidência somente atingirá delitos da mesma natureza, diferenciando-se entre delitos comuns (cometidos com ou sem violência) e hediondos ou equiparado (com ou sem resultado morte). 4. Agravo regimental não provido.” (
STJ
-
AgRg
no HC n. 904.095/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 11/9/2024.)

“2. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes:
AgRg
no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021;
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
AgRg
no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma,
DJe
27/6/2019;
AgRg
no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
DJe
21/11/2018. 3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que ‘a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e
tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
’ (
AgRg
no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER,
DJe
18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
DJe
de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS,
DJe
de 02/02/2022. 4. O paciente praticou o crime de tráfico de drogas (autos n. 0004565-62.2016.4.03.6002 - data do delito: 27.5.2016) após o trânsito em julgado de uma condenação também por tráfico de drogas (autos n. 0021433-96.2010.8.05.0001 - trânsito em julgado em 13/2/2014), situação que caracteriza reincidência específica em crimes hediondos, de modo que deve ser aplicada a fração de 3/5 no cômputo da progressão de regime para todos os delitos hediondos, bem como excluída a previsão do livramento condicional, conforme entendimento desta Corte Superior. (
STJ
-
AgRg
no HC n. 884.785/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 13/3/2024.)

“(...) No caso, a controvérsia reside, como se vê, em definir se o Juízo da execução pode ou não estender os efeitos da reincidência específica, reconhecida ulteriormente em nova ação penal, sobre todas as penas em execução. 4. Assim, verifica-se que se trata de réu reincidente por crime hediondo ou equiparado, sendo, portanto, reincidente específico. 5. No caso, o entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que a condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas. 6. Agravo regimental desprovido” (
STJ
,
AgRg
no HC n. 839.506/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Enfim, ainda que o agravado ostentasse a condição de primário quando do delito de
tráfico
de drogas na primeira condenação (
Ação Penal n. 0001755-92.2013.8.11.0108
), tornou-se reincidente específico com a prática de crime idêntico, mesmo crime após o trânsito em julgado da 1o condenação (
Ação Penal n. 0000870-10.2015.8.11.0108
), razão pela qual o índice mais grave, qual seja, o
de 60%, deve incidir sobre a totalidade das penas referentes a crimes hediondos e/ou equiparados
, pois, uma vez adquirida a condição de reincidente, deve repercutir sobre a pena unificada, inexistindo, a propósito, determinação em sentido contrário na LEP.

Deste
e. TJMT
, recentes julgados:

“3. A unificação de penas implica execução penal una, em que a condição de reincidência específica reverbera sobre todas as condenações unificadas, conforme art. 111, § 1o, da LEP.4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Câmara confirmam a necessidade de aplicação de fração única para progressão de regime em caso de reincidência específica. (...). 1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados reverbera sobre todas as penas unificadas, justificando a aplicação de fração única de 3/5 para progressão de regime e de 1/1 para livramento condicional.”
(...). (
TJMT
- N.U 1032698-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

“Tendo o agravado sido considerado reincidente quando da terceira condenação, após o processo de unificação de penas, também será considerado reincidente no âmbito da primeira e da segunda condenações, havidas ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira e a segunda da terceira condenação.” (
TJMT -
N.U 1007552-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
LUIZ FERREIRA DA SILVA
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)

“Uma vez reconhecida a reincidência específica (reeducando que ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). (...) A reincidência, por se tratar de condição especial, incide sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios, ainda que não considerada pelo Juízo da condenação, sem que isso importe violação da coisa julgada ou do princípio do non reformatio in pejus. 2. Evidenciada a condição de reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas, no curso da execução, não se verifica ilegalidade no estabelecimento da fração de 60% para a progressão de regime, consoante art. 112, VII, da Lei no 7.210/1984. 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 663.407/DF, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)” (
TJMT
- N.U 1015416-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. Precedentes.” (N.U 1009689-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, em
sintonia
com as contrarrazões ministeriais.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI
(
REVISOR
):

Nego provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
1
o VOGAL):

Colenda Turma,

Essa
divergência

venho sustentando de longa data
, com base
justamente
no princípio da reserva legal. Em minha análise, e com o devido respeito às opiniões divergentes, este princípio permeia todo o direito punitivo, incluindo a fase de execução. Não podemos exceder a pena, seja na sua quantidade, na forma de execução ou na sua fração, sem que haja uma lei que o permita, pois isso violaria o princípio da reserva legal.

Não existe nenhum artigo que autorize essa extensão. O princípio da reserva legal, por sua vez, desdobra-se em diversos corolários, entre os quais o de que, havendo duas ou mais interpretações, devemos sempre optar pela mais benigna. Assim, a violação do princípio da reserva legal ocorre de duas maneiras.

Além disso, entendo que a prolação de uma sentença resulta em um título líquido e certo, não apenas na quantidade da pena, mas também na sua qualidade e na fração que deve ser cumprida para a progressão. Por essa razão, a condição de primário ou reincidente é levada em conta com muita seriedade.

Em um terceiro momento, analiso a seguinte questão: se a reincidência é considerada para agravar a pena, para definir a fração a ser cumprida para progredir, e ainda para piorar a fração de uma primeira condenação, estamos incorrendo não em
bis in idem
, mas em
dez
in idem
.

Além de todas essas razões, como bem apontou a
douta
defesa, a lei em questão é
a posteriori
e não pode ser aplicada para prejudicar a situação do réu; ela só pode ser aplicada se for para beneficiá-lo.

Em meus primeiros passos na defesa dessa tese, tive o apoio do Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho e do Desembargador Pedro Sakamoto, mas nossos votos sempre foram vencidos.

Reconheço que, tecnicamente, o voto do nosso colega,
Doutor
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, está corretíssimo, pois argumenta que a análise de um critério subjetivo alcançaria a primeira condenação. No entanto,
discordo
dessa perspectiva, pois esse critério subjetivo já foi analisado e considerado na primeira condenação.

Mantenho, portanto,
a
minha posição
no sentido
de que a fração da segunda condenação não pode ser estendida para a primeira, uma vez que não há dispositivo legal que autorize tal medida. A primeira condenação deve
manter apenas
os 40% definidos. Isso é tão verdadeiro que o próprio SEEU, o programa oficial do CNJ, prevê o cálculo das frações de forma separada para cada condenação, justamente para atender a esse critério.

Em suma, reafirmo
a
minha posição de que não se pode aplicar a fração de 60% da segunda condenação sobre a primeira, em que o réu foi considerado primário.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(
2
o VOGAL)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(
5
o VOGAL):

Com a devida vênia ao entendimento do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, acompanho o voto do Relator, pois não vejo
reformatio in pejus
em se tratando de reincidência
em
crime hediondo.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6o VOGAL):

Como se trata de dois crimes de natureza hedionda, especificamente dois casos de tráfico de drogas, o artigo 112, inciso VII, é aplicável. Por isso, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o VOGAL):

Acompanho o douto Relator.

V O T O

EXMO SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (8o VOGAL):

Senhor Presidente,

O
próprio
artigo 111 da Lei de Execução Penal determina que, se uma nova condenação sobrevier durante o cumprimento de uma pena privativa de liberdade, as penas devem ser somadas para que se encontre um novo regime.
A menos que se considere a reincidência inconstitucional,
no caso em tela estamos a ana
lisar
dois crimes hediondos
, o que é pacífico na jurisprudência
até o momento
,
porque os
tempos atuais tra
ze
m incertezas
sobre
jurisprudência remansosa ou pacífica.

A reincidência não se vincula ao fato, mas ao indivíduo que cometeu o crime. O fato serve apenas para identificá-la. A razão de ser da reincidência reside
basicamente
na insuficiência da primeira condenação.

No caso em questão, o cumprimento da pena estava sob a reincidência ficta, adotada pelo nosso código, e não sob a reincidência material.

Pois bem.

Analisemos o caso: o indivíduo cometeu o crime "A", de tráfico de drogas, e após o trânsito em julgado, cometeu o crime "B", também de tráfico de drogas. O tratamento dado na primeira condenação mostrou-se absolutamente ineficaz, tanto que o indivíduo voltou a delinquir. Nesse sentido, a análise recai sobre o indivíduo, não sobre os fatos, e por isso não há violação à reserva legal ou a qualquer princípio constitucional
e penal.

Assim
obrigado a buscar agora a individualização executória ou executiva da pena. Isso porque o legislador já faz a individualização legislativa, e o juiz, na ação de conhecimento condenatória, realiza a individualização para a ação que está julgando.

Naquele momento, o juiz não sabe o que pode acontecer no futuro com o réu, a menos que ele tenha antecedentes criminais ou reincidência já noticiada. Ele individualizou a pena com base no que tinha disponível. Se o réu comete outro crime, obrigado
estará
a anexar os novos fatos e buscar uma nova individualização, agora de natureza executória.

A reincidência não se confunde com o fato em si, mas sim ao indivíduo. Ele carrega a reincidência
consigo
. A razão da reincidência é, exatamente, a insuficiência do tratamento dado na primeira ocorrência
, diante das finalidades da pena.

No momento em que

unifica-se

as penas, em razão de crimes absolutamente idênticos, perd
e-se
de vista as sentenças condenatórias originais. Isso
acontece porque a condenação é dada na ação de conhecimento e não se confunde com a ação de execução.

Por isso, o tratamento é exatamente o mesmo para ambos os crimes. Não há distinção entre eles. A pena deve ser recrudescida em sua totalidade, pois não tenho mais 'pena A' ou 'pena B'; agora, tenho apenas uma pena para cumprir.

Pela natureza idêntica dos crimes, a pena a ser cumprida não se liga ao fato, mas sim a quem o cometeu. Portanto, não há nenhuma violação a princípios constitucionais penais ou às súmulas do Supremo Tribunal Federal
, tanto que não é um posicionamento adotado, com todas as vênias a douta e eloquente sustentação oral que foi feita.
Essa é uma posição adotada, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça.

O sistema processual de execução de penas se baseia, exatamente, na insuficiência da primeira condenação quando os crimes são os mesmos.

O que se deve esperar para um tratamento recrudescido? O réu foi condenado de forma irrecorrível, ainda que existam críticas à reincidência ficta, o que tamb
ém a faço
. O que se espera para que haja um cumprimento mais severo da pena? O crime é o mesmo, cometido após o trânsito em julgado do anterior
, deliberadamente por ele feito, até que foi condenado irrecorrivelmente.

Onde encontrar uma justificativa para um percentual menor, se a primeira condenação já se mostrou insuficiente, a ponto de o réu voltar a cometer o mesmo crime?

Este é o sistema e o critério adotado pelo Código Penal para a reincidência, que não é material.

Diante disso, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
(9a VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (PRESIDENTE DA SESSÃO):

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator e em consonância com o parecer ministerial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025